Tribunal: TJBA
Processo: 8021783-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021783-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO EMBARGADA/AGRAVANTE: DEISE SOTERO DOS SANTOS Advogado(s): ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Deise Sotero dos Santos, determinando o imediato cumprimento de decisão proferida em apelação, que reconheceu o direito à continuidade de tratamento multidisciplinar em clínica especializada até a alta médica, mesmo após o término do contrato coletivo de plano de saúde, desde que a beneficiária arque integralmente com as mensalidades. A embargante alegou omissão quanto à exigência de pagamento das mensalidades para manutenção do tratamento e contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não condicionar expressamente o custeio do tratamento ao pagamento das mensalidades pela beneficiária; (ii) verificar se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo, por reconhecer a regular rescisão contratual e, simultaneamente, impor à operadora a obrigação de custear o tratamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, reconhecendo expressamente que a continuidade do tratamento está condicionada ao integral pagamento das mensalidades pela beneficiária, nos exatos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1082. 4. A decisão embargada não apresenta contradição, pois, embora reconheça a rescisão regular do contrato, determina a manutenção do tratamento como desdobramento do título executivo judicial e em conformidade com o entendimento vinculante do STJ. 5. A pretensão da embargante visa à rediscussão do mérito da decisão já proferida, o que se revela incabível em sede de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 6. Ainda que rejeitados os embargos, resta assegurado o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão embargado expressamente condiciona a continuidade do tratamento médico ao integral pagamento das mensalidades, conforme tese firmada no Tema 1082 do STJ. 2. Não há contradição quando o reconhecimento da rescisão contratual coexiste com a obrigação de manter o tratamento iniciado, até a alta médica, desde que presentes os requisitos legais e jurisprudenciais. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo para fins de prequestionamento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025; CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CC, arts. 421 e 422. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021783-23.2025.8.05.0000, em que é embargante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e embargada DEISE SOTERO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.